Tribunal: TJDFT
Processo: 0740114-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740114-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GLEISON ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco contra a decisão proferida na ação movida contra Gleison Alves de Oliveira, sob o rito da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária, autuada sob o no 0726638-48.2023.8.07.0003, que determinou a emenda à inicial para o autor-recorrente juntar a cédula de crédito bancário com a descrição do bem dado em garantia e demonstrar que notificou o devedor fiduciante quanto à mora. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A parte apresenta agravo contra decisão que determinou ao agravante emendar a inicial para juntar a cédula de crédito bancário que embasa o pedido de busca e apreensão de veículo garantido com alienação fiduciária, bem como para comprovar a mora do devedor fiduciante. Preparo dispensado, uma vez que a Defensoria Pública está atuando como curadora especial. É o breve relatório. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 203, § 2o do mesmo Código define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença, donde se conclui que decisão sem conteúdo decisório não comportar recurso. De fato, a decisão que determina emenda à inicial não causa gravame, mas representa apenas alerta à parte para que tome as providências necessária a um eventual de conteúdo decisório. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. (e) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator